Tribunal: TJDFT
Processo: 0703976-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCURAÇÃO. RECONHECIMENTO DE FIRMA. DESNECESSIDADE. ASSINATURA DIGITAL. VALIDADE. VÍCIO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA ANULADA.

1. Presume válida a procuração juntada aos autos, seja a via original ou cópia (autenticada ou não), com ou sem reconhecimento da firma do outorgante.

2. O art. 105, § 1o, do CPC autoriza que a procuração outorgada por uma das partes possa ser assinada digitalmente, na forma da lei.

3. A Medida Provisória no 2.200-2/2001, ao instituir a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP-Brasil, previu que as declarações de vontade inseridas em documentos em forma eletrônica, com certificado emitido pelo ICP-Brasil, presumem-se verdadeiras em relação aos signatários (art. 10, § 1o, MP no 2.200-2/2001).

4. Apelação conhecida e provida.